Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TEREZA DE PAULA SEVERO em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL e que condenou MARIA TEREZA à reparação de danos por acidente de trânsito em valor atualizado de R$11.745,27. A requerimento do credor, o juízo deferiu o pedido de penhora de imóvel pertencente à devedora. Sobreveio impugnação em que a devedora, ora agravante, sustentou que se trata de seu único imóvel residencial e destinado à moradia da família, impenhorável por disposição do art. 1o, da Lei 8.009/90. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que a devedora não comprovou se tratar de seu único imóvel residencial e tampouco que nele reside com a família. Nas razões recursais, sustentou que a jurisprudência tem flexibilizado a regra do ônus da prova e não exige do devedor a comprovação de que se trata de seu único imóvel. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA TEREZA DE PAULA SEVERO, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar obrigação principal (ressarcimento ao erário). Na petição ID 219154532, a executada sustenta a impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição nestes autos, sob alegação de tratar-se de único imóvel residencial. Requer a desconstituição da penhora. O DF opôs embargos de declaração em face da decisão ID 219610452 que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD nestes autos. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990. Para que um imóvel seja reconhecido como bem de família, faz-se necessária a comprovação de ser o único imóvel de propriedade do devedor e se destinado à residência da entidade familiar, conforme previsto na Lei n. 8.009/1990. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. No caso, a executada não comprovou que o imóvel é o único bem residencial, tampouco se se destina à sua moradia e de sua família, ônus que lhe competia, conforme exigido pelo art. 373 do CPC. Os documentos juntados em anexo à petição ID 219986933 não trazem nenhuma informação sobre a (in)existência de outros imóveis em nome da devedora. Nem mesmo o imóvel penhorado nestes autos consta na documentação apresentada pela parte. Desse modo, a ausência de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. Quanto aos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, não merecem acolhimento. Inexistem contradição ou omissão no julgado, conforme aponta o embargante. A decisão foi clara ao reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado visto que a executada comprova que tais valores referem-se à pensão alimentícia por ela recebida. Resta evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a pretensão de sua revisão incabível por esta via recursal. Diante disso, REJEITO os embargos de declaração ID 223698069. Intimem-se as partes. PRECLUSA ESTA DECISÃO, prossiga-se nos termos das decisões IDs 219610452 e 216705597.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal consiste em definir o ônus da prova em matéria de bem de família, quando a devedora sustentou que o bem penhorado consiste em seu único imóvel residencial e destinado à moradia da família. Primeiramente, insta salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido da desnecessidade de tal prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Súmula 568/STJ. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação por parte dos agravados de que as duas matrículas (números 2.649 e 3.524) perfazem apenas um imóvel juntamente com as demais matrículas citadas nos autos, se rvindo de residência e - dessa forma - sendo impenhorável por ser bem de família, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.558.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020.) Lado outro, em que pese o juízo tenha consignado que a devedora não comprovou que reside no imóvel, importa salientar que tal prova encontra-se nos autos desde o início da ação, pois a requerida foi citada no mesmo endereço do bem ora penhorado (ID 115653881). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de forma a sobrestar atos que importem em alienação do imóvel penhorado. A presente decisão não obsta o registro da penhora no fólio imobiliário, como medida protetiva do credor. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator